Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO DE CLÍNICA CREDENCIADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de inicialmente de agravo de instrumento, com posterior embargos de declaração ora recebido na condição de agravo interno, em razão do princípio da fungibilidade e do evidente intuito de rediscutir a decisão agravada. O recurso originário foi interposto pela parte autora, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703475-23.2025.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que fosse determinado o desbloqueio do sistema com a finalidade de garantir a continuidade do funcionamento da clínica e declarar a nulidade da fiscalização.
2. O processo de origem encontra-se em fase de instrução, com apresentação da defesa do órgão de trânsito réu. A autora alegou que sofreu fiscalização do órgão de trânsito acerca de denúncias de irregularidades em suas atividades, sendo recomendado o descredenciamento da clínica autora. Pontuou que apresentou defesa e recurso, o qual foi negado sendo a ré descredenciada. Pugnou pela concessão de tutela de urgência para funcionamento da clínica até o julgamento da ação. O pedido foi indeferido, o que ensejou a interposição do agravo de instrumento.
3. Em suas razões recursais, a agravante alegou que cumpria rigorosamente todos os requisitos legais, técnicos e administrativos exigidos pelo DETRAN/DF para o exercício de suas atividades, não existindo qualquer pendência documental ou estrutural que impeça sua operação, sendo injustificável a imposição de penalidade extrema e definitiva com base em episódio isolado e mal apurado. Sustentou que não há qualquer conduta praticada pela clínica que configure violação às normas administrativas ou éticas, tampouco se identifica o necessário nexo entre o fato apurado e a penalidade aplicada. Defendeu que a manutenção do ato administrativo impugnado produz efeitos devastadores e desproporcionais, com danos diários e crescentes. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que fosse determinado ao Detran o desbloqueio do sistema com a finalidade de garantir a continuidade do funcionamento da clínica. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência.
4. O pedido de concessão da tutela recursal ao agravo foi negado por não preencher os requisitos necessários para o deferimento, conforme decisão de ID 70866049. Em face da decisão monocrática, a agravante interpôs embargos de declaração, ora recebido como agravo interno.
5. Recursos cabíveis e tempestivos. Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 71888024).
6. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Em virtude de confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, deve ser promovido o julgamento conjunto das demandas visando, inclusive, a celeridade que pauta os processos dos Juizados Especiais.
7. No caso em exame, da análise dos documentos juntados aos autos de origem, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo e comprovem cabalmente as alegações feitas na exordial. Se mostra necessária a regular instrução do processo com oportunização do contraditório, porquanto os documentos juntados aos autos não demostram, mediante prova robusta, a existência do direito alegado.
8. Na hipótese, o relatório de fiscalização é enfático quanto à conduta da psicóloga, cujos fatos apontados não podem ser resumidos, em sede de cognição sumária, à responsabilidade individual. Consta do processo administrativo que "foram apurados 13 (treze) casos de condutores que tiveram a CNH emitida sem a devida análise psicológica, prevista no art. 147/CTB e Resolução 001/2019/CFP", impedindo a adoção de medidas administrativas menos gravosas, fato que, por si só, afasta a tese de que se trata de episódio isolado ou de alcance individual.
9. Por sua vez, a alegação de que as irregularidades seriam imputáveis exclusivamente à profissional contratada não encontra amparo suficiente em sede de cognição sumária, especialmente diante da responsabilidade objetiva da clínica perante a Administração Pública, no que se refere ao controle e fiscalização de seus colaboradores e prepostos.
10. Cumpre lembrar que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, veracidade e imperatividade, somente deve ser afastada mediante prova clara e convincente, o que não se verifica no presente momento processual. Ademais, a alegação de que a fiscalização careceria de embasamento técnico ou teria se baseado em presunções não encontra respaldo nos autos, nos quais se constata procedimento investigativo formal, com instrução e contraditório administrativos devidamente oportunizado.
11. Na espécie, a gravidade dos indícios apurados e a primazia do interesse público na regularidade da emissão de documentos de trânsito afastam a possibilidade de intervenção judicial prematura sobre ato administrativo dotado de presunção de legalidade.
12. Assim, deve ser mantida a decisão de que indeferiu o desbloqueio do sistema com a finalidade de garantir a continuidade do funcionamento da clínica.
13. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.